Tribunal: STF
Processo: HC 249689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Portugal de Biazi, em favor de Danilo Viana Ferreira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 963.497 - MA.



    Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Especial dos Crimes Organizados da Comarca de São Luís/MA, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de direito, apurados no âmbito da Operação Rei do Gado. (eDOC 1)



    Afirma que “em 18/03/2024, o Juízo a quo acolheu parcialmente o pleito ministerial, indeferindo o pedido de prisão preventiva, porém fixando DE OFÍCIO medidas cautelares diversas contra os investigados (inclusive aqueles contra os quais sequer havia pedido de prisão preventiva), conforme artigo 319, do CPP”. (p. 5)



    Aduz que “em 02/09/2024, o Juízo a quo acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, tornando-o o único investigado, dentre todos os 46 (quarenta e seis), a ter um decreto prisional contra si, a despeito de sua participação alegadamente lateral na empreitada delitiva”. (p. 7)



    Destaca que “numa tentativa de evidenciar o fumus comissi delicti, o decreto prisional busca enquadrar as condutas acima narradas em diversos tipos penais, atribuindo ao paciente a suposta prática dos seguintes crimes: “No presente caso, é imputada ao representado a prática dos crimes art. 2º, pár. 4º, II, da Lei 12.850/13, como também outros crimes como art. 297 (falsificação de documento público), art. 304 (uso de documento falso), art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações); arts. 317 (corrupção passiva), art. 333 (corrupção ativa), todos do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), além de possíveis crimes tributários, havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria”. (p. 9-10)



    Nessa linha, defende que “ante a ausência de tributo definitivamente constituído – elementar típica do crime contra a ordem tributária, conforme Súmula Vinculante n°. 24, do STF –, o decreto prisional faz um esforço inidôneo, tentando “picotar” os fatos em inúmeros crimes-meio, que em verdade seriam todos absorvidos pelo crime-fim”. (p. 11)



    Afirma que “não há uma única prova ou indício da prática de crime e/ou de reiteração delitiva alegadamente ocorrida em 2024, em desfavor do paciente, sendo o caso de reconhecer a inexistência da contemporaneidade”. (p. 16)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Maranhão representou pela prisão preventiva do paciente e outros corréus em razão da suposta participação em “organização criminosa atuante na emissão (e uso) de Notas Fiscais Avulsas eletrônicas (NFA-e) e Guias de Transporte Animal (GTAs) ideologicamente falsas, com a intenção de simular a existência de rebanho bovino e de legalizar operação comercial ilícita/inexistente, sem o devido recolhimento dos impostos estaduais, bem como da prática de crimes de corrupção ativa/passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros”. (eDOC 7, p. 3)



    O Juízo Singular acolheu o pedido do MP e decretou a prisão cautelar do paciente amparado nos seguintes argumentos:



    “No presente caso, é imputada ao representado a prática dos crimes art. 2º, pár. 4º, II, da Lei 12.850/13, como também outros crimes como art. 297 (falsificação de documento público), art. 304 (uso de documento falso), art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações); arts. 317 (corrupção passiva), art. 333 (corrupção ativa), todos do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), além de possíveis crimes tributários, havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.



    Extraiu-se da quebra de sigilo telemático e telefônico que Danilo Viana Ferreira tinha estreita ligação com José Roberto e seus familiares, além de outros representados, com quem trocaram várias mensagens a fim de negociar a emissão de GTA’s e NF’s fraudulentas, sem o devido recolhimento dos impostos, utilizadas para simular negócio jurídico inexistente de fato para envernizar movimentação/compra/venda/abate de gado ilícito e/ou de origem desconhecida por diversos compradores rurais. 



    Os Relatórios de Inteligência Financeira apontaram Danilo como uma espécie de “parceiro comercial” de José Roberto, fazendo parte do esquema criminoso. No período de 14.07.2017 a 30.03.2020, verificou-se uma movimentação financeira relativa ao transporte de gados com notas/GTA’s fraudulentas, causaram um débito às receitas estaduais no montante de R$ 1.965.670,56. E no mesmo período Danilo Ferreira e sua esposa Lenir Romualdo Aguiar receberam em suas contas bancárias a quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) (ID112582727 – pág. 68). 



    Danilo é proprietário do imóvel rural Estância Bela Vista, inscrição estadual nº 784.013.197.113, e através desta efetuou a compra de bovinos a diversas empresas, de forma fraudulenta, movimentando a quantia de R$ 10.535.006,19 (dez milhões e quinhentos e trinta e cinco mil e seis reais e dezenove centavos) (ID124641748 – págs. 5/6). 



    Em janeiro de 2023, Danilo Viana Ferreira teve o seu requerimento de reativação de inscrição estadual indeferido, por ter-se verificado que o estabelecimento não estava em atividade no endereço indicado e por não ter apresentado documentos capazes de comprovar o alegado, bem como aferiu-se outro estabelecimento em atividade no mesmo endereço. Ainda, verificou-se que a Estância Bela Vista, não possuía estrutura para receber os animais mencionados nas notas fiscais emitidas pela AGED/MA (ID124641748 – págs. 7/8). 



    Ainda, das conversas analisadas verificaram vários arquivos de mídias relativos a comprovantes de transferência bancária entre a esposa do Representado (Lenir Romualdo) e o filho de José Roberto (Nicolas Galetti) (ID124641748 – págs. 84/85). 



    Destaca-se que investigado Danilo não praticou crimes de forma isolada, pelo contrário, faz do crime um modo de vida, experimentando o enriquecendo de forma ilícita.



    Por fim, apurou-se que Danilo Viana Ferreira encontra-se preso pelo Processo nº 5588999- 92.2024.8.09.0137, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, em razão de fatos semelhantes envolvendo compra e venda de rebanhos bovinos em leilões, investigados na operação “Phantom Cattle” no Estado do Goias. 



    A possível imputação de crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, falsidade material, corrupção e lavagem de dinheiro atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Portanto, ante as circunstâncias do caso concreto, a atividade investigada se encontra em andamento, eis que há condutas de natureza permanente (possível participação em organização criminosa para a sonegação de impostos, falsificação ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros crimes). De mais a mais, contínuos são os atos de emissão de notas fiscais e GTAs ideologicamente falsas para garantir a circulação de animais sem origem e condições sanitárias pelo território brasileiro. 



    Dessa forma, a prisão preventiva do representado Danilo Viana Ferreira, visa garantir a ordem pública, tanto pela necessidade de interromper a atividade do grupo delitivo, como pela gravidade em concreto do crime, representada pela dimensão da fraude fiscal praticada, pela complexidade e profissionalização demonstrados nos atos praticados pelo grupo e ainda pelo risco à saúde pública. 



    Há ainda a ser registrado, que o Representado Danilo Viana Ferreira age nas mesmas práticas delituosas na verdade, há bem mais tempo do que o indicado nesta investigação, pois segundo as informações alguns registros datam do ano de 2017, e continua audaciosamente empreendendo esforços para manter o esquema de sonegação fiscal em andamento, causando um dano tributário milionário, o que evidencia que possui vida dedicada à reiterada prática criminosa, circunstâncias apontam para o evidente risco à ordem pública”. 



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus impetrado naquela Corte, pelos seguintes fundamentos:



    “O deferimento de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, o apontado constrangimento ilegal não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial. Com efeito, não há como afastar, nesta análise preliminar, a seguinte motivação do acórdão impugnado (HC n. 0821402-17.2024.8.10.0000 –fls. 28/29 – grifo nosso): 



    O risco concreto de reiteração delitiva, por sua vez, é patente. A gravidade dos crimes, o modus operandi sofisticado da organização criminosa e a persistência das ações ilícitas, mesmo após as alterações promovidas no sistema da SEFAZ/MA para coibir as fraudes, demonstram a capacidade do grupo de se adaptar às mudanças e encontrar novas formas de burlar a fiscalização. 



    Portanto, faz-se necessária a prisão preventiva para interromper esse ciclo delitivo e proteger a ordem pública e econômica. 



    A sofisticação do modus operandi utilizado pelos criminosos demonstra, ainda, a profissionalização da organização criminosa e agrava o risco à saúde pública e à segurança alimentar, pois a origem do gado comercializado é desconhecida. Em liberdade, o Paciente representaria um risco iminente à saúde da ordem pública. 



    É preciso destacar que as condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa, atividade lícita e ausência de violência ou grave ameaça nos delitos, não elidem a necessidade da prisão preventiva, visto o contexto demonstrado nos autos. 



    Desse modo, a gravidade dos crimes, a complexidade da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva exigem uma resposta estatal firme, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. [...] 



    Diante do exposto, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, o modus operandi da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, entendo que a prisão preventiva do Paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando do seu julgamento definitivo”. (eDOC 22, p. 1-2)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, em razão da emissão de Notas Fiscais Avulsas e Guias de Transporte Animal – GTAs, ideologicamente falsas, com a finalidade de simular a existência de rebanho bovino e de legalizar operação comercial ilícita, bem como prática de lavagem de dinheiro, dentre outros crimes.



    Dessa forma, considerada a gravidade dos delitos imputados ao paciente, o decreto preventivo é medida que se impõe.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Por fim, a alegada violação à Súmula Vinculante 24 é matéria de mérito que deve ser analisada primeiramente pelas instâncias de origem, sob pena de supressão de instância.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente